Tribunal: STF
Processo: HC 240513
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA. ART. 168, § 1º, INC. III, DO CÓDIGO PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INVIABILIDADE. PEDIDO POSTERIOR À CONDENAÇÃO. REQUERIMENTO FORMULADO APÓS A INADMISSÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA MAIS DE TRÊS ANOS DEPOIS DA VIGÊNCIA DA LEI N. 13.964/2019. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.